Tribunal: TJMT
Processo: 0032731-21.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032731-21.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ENIVAL FERREIRA BRITO - CPF: 063.822.151-04 (APELANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), LUIS OTAVIO TROVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 655.440.801-00 (ADVOGADO), GERSON FANAIA PEREIRA - CPF: 209.277.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. LIQUIDAÇÃO ZERO. PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por reconhecer a hipótese de liquidação zero, no bojo de ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, ajuizada em face de ente estadual.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que reconheceu a liquidação zero, com base em perícia contábil que afastou a existência de perdas salariais na conversão de proventos para URV, deve ser mantida.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência consolidada do tribunal reconhece que a existência de diferenças salariais decorrentes da conversão para URV deve ser apurada em sede de liquidação de sentença, por meio de perícia contábil.

4. No caso, a perícia judicial foi realizada com base nos critérios estabelecidos na Lei no 8.880/1994, utilizando os valores da URV dos últimos dias dos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994.

5. Constatou-se que os proventos pagos à parte apelante foram superiores aos valores devidos segundo os critérios legais, afastando qualquer defasagem remuneratória.

6. Não havendo demonstração de prejuízo salarial e tendo a perícia respeitado os parâmetros definidos na sentença e na legislação de regência, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a liquidação zero.

IV. Dispositivo e tese;

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “O laudo pericial que apura a inexistência de defasagem salarial, elaborado conforme os critérios do artigo 22 da Lei n. 8.880/1994, possui presunção de veracidade e só pode ser afastado mediante prova robusta de erro ou vício.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.880/1994, art. 22; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, apelação cível n. 0014487-32.2013.8.11.0003, Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.3.2025, DJe em 24.3.2025; TJMT, apelação cível n. 0003173-84.2016.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.8.2023, DJe em 01.9.2023; TJMT, apelação cível n. 0004047-06.2015.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.5.2020, DJe em 02.6.2020; TJMT, apelação cível n. 0011119-44.2015.8.11.0003, Rel. Des. Mário Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.3.2021, DJe em 17.3.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ENIVAL FERREIRA BRITO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, em fase de liquidação de sentença n. 0032731-21.2015.8.11.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou extinto o processo, ante a inexistência de perda remuneratória, hipótese de “liquidação zero”.

E ainda condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico a ser atualizado a partir da sua fixação nos moldes estabelecidos.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que o laudo pericial apresentado pela perita judicial contém equívocos metodológicos, pois não considerou a data efetiva do pagamento dos vencimentos, mas sim o último dia de cada mês. Alega que a perícia utilizou um período que não corresponde ao objeto dos autos e que as leis estaduais que supostamente teriam corrigido a defasagem salarial não foram suficientes para suprir as perdas salariais efetivamente sofridas.

Argumenta ainda que deveria ser utilizada como prova emprestada a perícia realizada em outro processo (0014892-80.2015.8.11.0041), que teria demonstrado a existência de defasagem salarial decorrente da incorreta conversão da URV.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja determinada a realização de nova perícia ou a utilização da prova emprestada sugerida.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 315457406, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 319381380).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por ENIVAL FERREIRA BRITO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, em fase de liquidação de sentença n. 0035731-21.2015.8.11.0041, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou extinto o processo, ante a inexistência de perda remuneratória, hipótese de “liquidação zero”.

Infere-se dos autos que a liquidação de sentença havia sido extinta, porém, em grau de recurso de apelação, a e. Desembargadora Relatora à época, em decisão monocrática, deu parcial provimento ao recurso para determinar a liquidação de sentença por arbitramento, com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação de carreira do apelado e eventual defasagem.

Com o retorno dos autos ao juízo de origem, realizou-se nova perícia, com a conclusão de ausência de defasagem salarial.

Em seguida, sobreveio a sentença recorrida, que extinguiu o feito por reconhecer a hipótese de liquidação zero.

Pois bem.

É assente neste Sodalício o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, tendo em vista que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 podem não compensar eventuais perdas.

Desse modo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira e outra, bem diferente, é esta reestruturação prover, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, circunstância que, ausente nos autos cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Assim sendo, apenas com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, é possível verificar se a perda remuneratória foi, de fato, repassada aos servidores.

Com efeito, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, faz-se pertinente a realização de perícia técnica, para que seja identificado o
quantum
devido, utilizando, como forma de conversão, o previsto no artigo 22 da Lei n. 8.880/1994,
in verbis
:

“
Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3o - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4o - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.
”

Conforme se depreende do dispositivo supracitado, a fórmula de cálculo estabelecida consiste na divisão do valor pago ao servidor nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994, pelo montante correspondente ao valor da URV fixado para o último dia de cada um desses meses, independentemente da data de efetivo pagamento. Em seguida, procede-se à soma dos resultados obtidos, a fim de se alcançar a média aritmética correspondente.

Na hipótese
sub examine
, verifica-se que foi realizada perícia judicial individualizada, ocasião em que o perito nomeado pelo Juízo concluiu pela inexistência de diferenças remuneratórias a serem percebidas pela parte apelante, conforme se depreende do laudo constante no Id. 315457375:

“(...)

5. Por ocasião da reestruturação, houve reposição, total ou parcial, da defasagem apurada em razão da aplicação da Lei Federal 8.880/94?

Resposta:
não foi constatada defasagem consequente da conversão para URV, ainda assim, com a reestruturação houve ganho real conforme demonstrado em anexo.

6. Há defasagem pendente de incorporação? Se sim, indicar o percentual?

Resposta:
não, conforme demonstrado no cálculo anexado.

[...]

Conforme acima, constata-se que no presente caso,
que o exequente recebeu salário com 12,17% ACIMA da média aritmética que lhe era efetivamente devido. Por conseguinte, o exequente não faz jus ao recebimento de valores tendo em vista que não houve defasagem ou supressão de seus vencimentos, soldos e salários no período de 01/03/1994 até a data de implantação da Lei de estruturação do referido cargo,
ocorrida via Lei n. 6528 de 15/09/1994, Lei no 6583 de 13/12/1994, Lei 50 de 01/10/1998, Lei 91 de 17/09/2001, Lei 277 de 06/09/2007.

(...)”.

Além disso, constata-se que o cálculo pericial foi realizado com estrita observância ao título judicial, bem como ao previsto na Lei n. 8.880/94, utilizando as URVs referentes aos últimos dias dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, inexistindo no cálculo qualquer desacerto nesse ponto. Vejamos:

É certo que o laudo pericial goza de presunção de veracidade, sendo apenas afastado diante de prova robusta e inequívoca em sentido contrário, o que não foi apresentado pela apelante. A simples discordância com o resultado da perícia não é suficiente para a desconsideração do laudo.

Destaca-se, por oportuno, que incumbe à parte exequente, ora apelante, demonstrar a existência das diferenças alegadas, comprovando os prejuízos salariais suportados com a conversão realizada pelo ente público, o que, a toda evidência, não ocorreu.

Portanto, diante da perícia contábil realizada nos autos e, ainda, ausente comprovação inequívoca das perdas salarias, não há falar em decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor – URV.

A propósito, esta é a jurisprudência deste Sodalício:

“[...]
Tese de julgamento:
“Demonstrada, por perícia contábil, a inexistência de diferenças salariais a serem incorporadas à remuneração do servidor em razão da conversão de Cruzeiros Reais para URV, é cabível o reconhecimento da liquidação zero e a extinção do cumprimento de sentença.”
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 0014487-32.2013.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.3.2025, publicado no DJe em 24.3.2025).
[sem destaque no original].

“[...]
4. Se, após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento, o magistrado se convencer da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto.
” (TJMT, apelação cível n. 0003173-84.2016.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28.8.2023, publicado no DJe em 01.9.2023).
[sem destaque no original].

“[...]
2- Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.
” (TJMT, apelação cível n. 0004047-06.2015.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.5.2020, publicado no DJe em 02.6.2020).
[sem destaque no original].

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
LIQUIDAÇÃO ZERO – RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EFETIVADA PELAS LEIS N.o 6.528/1994 E 6.583/1994 – PERDA NÃO CONFIGURADA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Constatado que o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido, o que implica na manutenção da sentença objurgada
.” (TJMT, apelação cível n. 0011119-44.2015.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Mário Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09.3.2021, publicado no DJe em 17.3.2021).
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025